Tribunal: TJMT
Processo: 1001900-72.2024.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001900-72.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Efeitos, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (APELANTE), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO), INSTITUTO DE EDUCACAO UNOCAMP LTDA - CNPJ: 36.937.084/0001-31 (APELADO), WESLEY AMARAL DE ANDRADE - CPF: 551.392.561-34 (ADVOGADO), TONE MARKEL CAMARGO DE OLIVEIRA - CPF: 522.584.161-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL DURANTE TRATAMENTO MÉDICO DE ALTA COMPLEXIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, proposta por TONE MARKEL CAMARGO DE OLIVEIRA e INSTITUTO DE EDUCAÇÃO UNOCAMP LTDA. A sentença condenou a operadora a manter o contrato coletivo de plano de saúde durante tratamento médico de alta complexidade, assegurando posterior migração para plano individual ou portabilidade sem carência, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais e das custas e honorários advocatícios fixados em 10% do proveito econômico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a rescisão unilateral de contrato coletivo de plano de saúde quando o beneficiário se encontra em tratamento médico contínuo de alta complexidade; (
ii
) estabelecer se é devida a indenização por danos morais decorrente da conduta da operadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação e a regulamentação da ANS (Resolução Normativa nº 195/2009) admitem a rescisão unilateral de contratos coletivos, mas excepcionam expressamente os casos de beneficiários em tratamento médico contínuo, hipótese verificada nos autos.

O autor encontra-se em tratamento oncológico, o que demanda proteção especial e impede a interrupção do vínculo contratual, sob pena de violação ao direito fundamental à saúde (CF/1988, art. 196).

A rescisão unilateral, após longa vigência do contrato e no momento de grave enfermidade, caracteriza prática abusiva à luz do Código de Defesa do
Consumidor (
arts
. 6º, I e VIII, e 51, IV), infringindo também os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato (CC,
arts
. 421 e 422).

A liminar que determinou a manutenção do plano foi devidamente fundamentada e não impugnada por recurso específico, tornando-se preclusa a discussão sobre sua validade nesta fase processual.

A jurisprudência do STJ reconhece que a recusa indevida ou a descontinuidade de cobertura de tratamento médico essencial enseja dano moral
in
re

ipsa
, especialmente quando há risco à integridade física e emocional do paciente.

O valor arbitrado de R$ 5.000,00 mostra-se adequado à extensão do dano e cumpre a função pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É inválida a rescisão unilateral de contrato coletivo de plano de saúde pela operadora quando o beneficiário se encontra em tratamento médico contínuo de alta complexidade.

A interrupção indevida de cobertura contratual em tais condições configura dano moral
in
re

ipsa
.

A função social do contrato e a boa-fé objetiva impõem a preservação do vínculo contratual em situações de vulnerabilidade do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CDC,
arts
. 6º, I e VIII, e 51, IV; CC,
arts
. 421 e 422.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 1890669/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 08.03.2021,
DJe
26.03.2021.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto
por
UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MÉDICO LTDA.
com
fito de reformar a sentença que, nos autos da
ação
de obrigação de fazer c/c reparação pelos danos morais, que
lhe
movem
TONE MARKEL CAMARGO DE OLIVEIRA
e
INSTITUTO DE EDUCACAO UNOCAMP LTDA.
, julgou

parcialmente procedente a ação, para:

a) condenar a r
é
na obrigação de fazer
de
manter o plano coletivo
d
os autores, especificamente para tratamento da enfermidade, nos moldes da contratação e mediante o pagamento das contraprestações mensais, até a respectiva alta médica definitiva
do
tratamento
, bem como para determinar que, após isso, a ré deve ofertar aos autores
nova contratação de plano de saúde individual/familiar ou portabilidade especial a outra operadora, independentemente de cumprimento de carências, com mensalidades que correspondam aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade,
levando em consideração a
s idades dos beneficiários,
a
extensão dos serviços oferecidos e
os
parâmetros de mercado;

b) condenar a requerida
ao pagamento de R
$ 5.000,00
aos autores
, a título de

danos morais,
com
correção monetária a partir do arbitramento
e
juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação
;

c)
confirm
ar
a liminar deferida
anteriormente;
e

d) condenar
a ré ao pagamento d
e
custas e despesas processuais, bem como dos honorários

advocatícios,
que
arbitro
u
em 10% do valor do proveito econômico obtido
.

A apelante sustenta que exerceu regularmente o direito de rescisão previsto contratualmente, mediante aviso prévio de 60 dias, e que a cláusula rescisória está em conformidade com a Resolução Normativa nº 557/2022 da ANS.

Afirma que a vedação legal à rescisão unilateral se restringe aos contratos individuais e familiares, sendo inaplicável aos contratos coletivos. Rejeita a tese de "plano falso coletivo", alegando ausência de respaldo legal e risco à segurança jurídica.

Alega que, mesmo com beneficiários em tratamento, a continuidade seria assegurada pela portabilidade prevista na regulamentação da ANS. Informa que a sinistralidade ultrapassou 186% e que os reajustes limitados tornaram o contrato financeiramente inviável, violando os princípios da livre iniciativa e do equilíbrio contratual.

Requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, reconhecendo a legalidade da
rescisão contratual e afastando a condenação por danos morais.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento
(Id.
274919865
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia está em saber se é válida a rescisão unilateral promovida pela operadora de plano de saúde, ora apelante, durante tratamento médico de alta complexidade, bem como se é devida a indenização por danos morais fixada em primeiro grau.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer
c/c
indenização por danos morais, para (i) tornar definitiva a tutela provisória que determinou a manutenção do plano de saúde contratado, (
ii
) condenar a operadora ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de danos morais, e (
iii
) impor à ré o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido.

A apelante sustenta que a rescisão contratual foi válida, por se tratar de contrato coletivo, com previsão normativa na Resolução n. 195/2009 da ANS, e que não estariam presentes os requisitos da tutela provisória. Alega ainda aus
ência de dano moral indenizável e requer a exclusão da condenação ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado
.

Sem razão, contudo
, já que a
sentença não comporta reforma.

Com efeito, embora a legislação e a regulação da ANS prevejam a possibilidade de rescisão unilateral em contratos coletivos de plano de saúde, a própria norma reguladora excepciona a hipótese de beneficiários em tratamento continuado, como no caso dos autos.

No caso, o
autor
Tone

Markel
Camargo de Oliveira
se
encontra em tratamento oncológico
(Id.
274918423
)
, situação que exige proteção reforçada e impede a interrupção abrupta do vínculo contratual sob pena de violação ao direito fundamental à saúde, consagrado no art. 196 da Constituição Federal
:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

É incontroverso nos autos que a rescisão foi comunicada após mais de uma década de vigência do contrato e justamente quando o beneficiário enfrentava grave enfermidade, circunstância que atrai a incidência do
CDC
(art
igos
6º, I e VIII, e
51, IV), impondo-se a preservação do vínculo por força da boa-fé objetiva e da função social do contrato (art
igos
421 e 422 do
CC
)
.

Quanto à tutela provisória, sua concessão foi adequadamente fundamentada no juízo de origem, diante da presença da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável,
caracterizado pela iminência de descontinuidade do tratamento médico
, bem como a
ausência de recurso específico contra a decisão que concedeu a liminar torna preclusa a discussão sobre sua validade nesta fase processual.

No que tange ao dano moral, a conduta da operadora de plano de saúde

ao rescindir unilateralmente o contrato durante tratamento oncológic
o
extrapola o mero inadimplemento
contratual, causando angústia, insegurança e instabilidade ao paciente em condição de fragilidade extrema.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a recusa indevida ou descontinuidade de cobertura de tratamento médico essencial configura dano moral
in
re

ipsa
, máxime quando há tratamento em curso, como se vê:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO DO CONTRATO. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO NAS RAZÕES DO RECURSO
ESPECIAL .
BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO MÉDICO ONCOLÓGICO. MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1 .
Consoante entendimento desta Corte Superior, é inviável a rescisão unilateral de contrato de plano de saúde individual ou coletivo, pela operadora, durante o período em que o beneficiário estiver submetido a tratamento médico garantidor de sua sobrevivência e/ou incolumidade física. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento
”
(STJ -
AgInt
no REsp: 1890669 SP 2020/0211379-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/03/2021)

Ademais, o
valor fixado em R$ 5.000,00 revela-se proporcional e razoável, observando os critérios da reparação do dano e da função pedagógica da indenização.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025